Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-16.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-16.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS ALVES DE CARVALHO - CPF: 076.260.461-10 (APELANTE), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DIAS - CPF: 522.071.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 010.764.891-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY HENRI VIEIRA CARVALHO - CPF: 049.186.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA MARIA VIEIRA GOMES - CPF: 514.233.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o réu à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. Em suas razões de recursais, o réu alega a nulidade da abordagem policial, ausência de provas do tráfico ilícito de drogas e pleiteou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação da minorante do § 4o do art. 33, com alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível conceder ao réu o direito de apelar em liberdade (ii) reconhecer se há nulidade da abordagem policial por fundada suspeita; (iii) verificar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) definir a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em razão da reincidência, da gravidade em concreto da conduta e da presença de adolescente na prática delitiva, conforme art. 312 do CPP e art. 387, § 1o, do CPP.

A abordagem policial se justifica por infrações de trânsito visíveis e comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atestou a presença de cocaína em posse do apelante. A autoria se confirma pela posse da substância e dos instrumentos típicos de tráfico, como embalagens
zip lock
, dinheiro fracionado, cartões e maquineta de cartão, fatos corroborados pelos depoimentos policiais.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível diante dos elementos objetivos que indicam finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

A aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é incabível, pois há condenação com trânsito em julgado anterior contra o apelante, revelando envolvimento reiterado com o tráfico de drogas, o que descaracteriza o requisito de não se dedicar a atividades criminosas.

O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência do réu, a natureza da droga (cocaína), o contexto da apreensão e as circunstâncias concretas do delito, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, desde que fulcrada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

É legítima a abordagem policial fundada no cometimento de infrações de trânsito no e comportamento suspeito dos ocupantes do veículo.

A apreensão de entorpecente, acompanhada de elementos típicos do tráfico de drogas (posse da substância e dos instrumentos típicos de tráfico, como embalagens
zip lock
, dinheiro fracionado, cartões e maquineta de cartão), forma conjunto probatório suficiente à condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O regime inicial fechado é justificável quando presentes circunstâncias concretas que indicam maior periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312, 313, I, 315, § 2o, e 387, § 1o; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4o, e 40, VI.

J
urisprudência relevante citada
: STF, HC 92.612/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, j. 11.03.2008, DJe 10.04.2008; STJ, AgRg no HC 910.922/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 667.415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas Alves de Carvalho
, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal em que foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas). A condenação decorreu de fatos ocorridos em 13 de dezembro de 2024, durante operação policial no município de Barra do Garças/MT, ocasião em que o réu foi preso em flagrante, juntamente com outros suspeitos, por tráfico de entorpecentes.

Consta dos autos que, durante patrulhamento ordinário no âmbito da "Operação Tolerância Zero", policiais militares abordaram um veículo Audi de cor vermelha, com três ocupantes, dentre eles Lucas Alves de Carvalho. A abordagem foi motivada por infrações de trânsito visíveis (lanterna traseira queimada e rebaixamento irregular do veículo), mas ao realizarem a aproximação, os agentes perceberam o nervosismo exacerbado dos ocupantes, circunstância que autorizou busca pessoal e veicular. Durante a revista, foram localizados no assoalho traseiro do veículo três invólucros com substância análoga à cocaína, uma sacola contendo diversos envelopes plásticos do tipo zip lock, típicos para fracionamento de droga, além da quantia de R$ 600,00 em espécie, três aparelhos celulares, dois cartões bancários e uma maquininha de cartão do Mercado Pago.

O material apreendido foi periciado, sendo confirmado, por laudo oficial, tratar-se de cocaína. O Boletim de Ocorrência foi lavrado sob o n.o 2024.379290, com a instauração do Inquérito Policial n.o 63.4.2024.41543. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, com o agravante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão da proximidade de instituição de ensino.

O apelante, em resposta à acusação, requereu a absolvição por ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, sustentando, ademais, a tese de violação de domicílio e ilicitude da prova decorrente da abordagem. O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, proferiu sentença condenatória, fixando a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagaamento de
793 (setecentos e noventa e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos moldes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Inconformado, Lucas Alves de Carvalho interpôs apelação criminal, sustentando, em síntese, nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, fragilidade das provas, falta de demonstração concreta da destinação comercial da droga, além da possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando higidez da sentença condenatória. Alegou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em consonância com os demais elementos probatórios, presunção de veracidade e fé pública dos agentes. Além disso, rebateu pontualmente as teses defensivas, enfatizando a ausência de nulidades processuais e a correção da dosimetria da pena, nos termos da legislação penal vigente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a sua análise.

II.

PRELIMINAR - PLEITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, o apelante requer o direito de responder em liberdade, sob o argumento de que não representa perigo à ordem pública, bem como sustenta a ausência de fundamentação na decisão que manteve sua custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, observa-se que a prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem de forma
fundamentada, é compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, conforme se extrai do seguinte excerto que cito:

Persistem os motivos determinantes para a manutenção da prisão sob o crivo de resguardar a ordem pública, visto que não há fato novo nos autos capaz de ensejar a revogação, bem como os requisitos previstos nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, ambos do CPP. Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado no 12, da Edição no 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito
modus operandi
. Soma-se a isso regime fixado, a reincidência, ter o delito envolvido adolescente e o réu ter respondido preso todo o processo.

Com efeito, referida motivação atende plenamente às exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, ao indicar de forma clara e individualizada as razões que demonstram a
necessidade da segregação cautelar
como medida necessária para resguardar a ordem pública, evidenciada pela natureza do delito (tráfico de drogas), pela forma de sua execução (associação com terceiros, uso de veículo automotor, presença de adolescente) e pelo histórico de reiteração delitiva.

É certo que o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da CF/88,
não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva
, desde que fundamentada nos termos legais. No presente caso, a manutenção da custódia encontra respaldo no art. 387, § 1o, do CPP, segundo o qual
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar”
por ocasião da prolação da sentença condenatória. Assim,
a custódia cautelar deixou de ser uma hipótese de prisão
ex lege
para transformar-se em decisão judicial autônoma e motivada
, como ocorreu nos autos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
a manutenção da prisão para fins de garantia à ordem pública não representa constrangimento ilegal quando a sentença condenatória expressamente reconhece a necessidade da segregação, por motivos concretos e individualizados
.

Confira-se o teor do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉUS QUE RESPONDERAM À AÇÃO PENAL PRESOS. CRIMES DE TÓXICOS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - O direito de apelar em liberdade para os delitos contidos na Lei 11.343/2006 é excepcional, desafiando fundamentação própria.
II - Não há ilegalidade em manter presos, para apelar, réus que responderam a ação penal nessa condição. III - Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder. IV - Ordem denegada.

(STF, 1a Turma, HC 92612/PI, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/03/2008, DJe 10/04/2008).

Consoante esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus

59732-SP
, mantem o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
APELO EM LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL POR FORÇA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
EFEITO DA CONDENAÇÃO... 2. A negativa do benefício de apelar em liberdade foi satisfatoriamente motivada pelo juízo sentenciante, com amparo na garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar em razão da personalidade voltada para o crime do Paciente, o qual, além de reincidente, possui condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, evidenciada, portanto, a sua contumácia.
3. A manutenção do réu, preso durante toda a instrução criminal, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, mormente se a manutenção do Paciente no cárcere nada mais é do que efeito da sentença penal que o condenou e reconheceu a necessidade de sua custódia cautelar.
4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(STJ, 5a Turma, HC 59732-SP, DJU 30.10.2006 p.356)

É de se ressaltar que a
reincidência do apelante
, já destacada no
decisum
recorrido, bem como os indícios de habitualidade delitiva e envolvimento de menor na prática criminosa, conferem plena legitimidade à manutenção da segregação cautelar com base na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Portanto, ausente qualquer vício de legalidade ou deficiência na motivação do
decisum
que negou o direito de apelar em liberdade,
rejeita-se a preliminar arguida
, uma vez que a sentença foi proferida em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais vigentes, bem como levou em consideração a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É como voto.

III.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
.

Sustenta o apelante que a abordagem veicular é nula porque foi realizada sem fundada suspeita, o que macularia a licitude das provas produzidas em decorrência dessa diligência.

Tal alegação, entrentanto, não merece prosperar.

É legítima a abordagem de veículo por parte da polícia militar quando houver fundada suspeita da ocorrêbcia de ilicito, ainda que consubstanciada em elementos objetivos mínimos, como o comportamento anormal dos ocupantes diante da presença policial e os indicios de violação das leis de trânsito.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém o posicionamento de que a busca pessoal independerá de mandado judicial, desde que haja fundada suspeita da ocorrência de crime, conforme destaco julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)
2. Na hipótese, como bem consignou a magistrada, não se verifica ilegalidade na abordagem quando os policiais em atividade ostensiva verificaram veículo com placas de outro município e ocupado por três pessoas e então realizaram a abordagem de rotina, sendo que em buscas no interior do veículo constataram a exorbitante quantidade de comprimidos de MDMA, conhecido popularmente como ecstasy .3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 910922 SC 2024/0158600-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

No caso em apreço, os autos demonstram que a guarnição da policia militar, durante patrulhamento de rotina, visualizou um veículo com lanternas danificadas e alterações visíveis do veículo, como o rebaixamento e laterna traseira queimada, ensejando legítima abordagem de trânsito. A situação foi agravada pela reação dos ocupnates do veículo que estavam com visivel estado de, circunstância que, por si só, justifica a busca pessoal e veicular subsequente, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Não há nulidade a ser reconhecida, o que leva-se a rejeitar a preliminar arguida.

Portanto, as peculiaridades do caso concreto autorizam a abordagem policial, não havendo nulidade no seu reconhecimento.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da abordagem policial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, passa-se a análise do mérito.

Inconformado com a sentença condenatória, em suas razões recursais, o apelante alega a insuficiência de provas para caracterização do tráfico, possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da referida lei, com a consequente redução da pena e alteração do regime inicial.

IV. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

A materialidade delitiva está
devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo
, que atesta a presença de
cloridrato de cocaína
, além de registros fotográficos e descrição minuciosa do material apreendido. O Laudo Pericial no 2024.00478/PC/MT, acostado aos autos, comprova que a substância apreendida no veículo ocupado pelo réu era concaina, entorpecente proscrito pela Portaria SVS/MS no 344/98, caracterizando a infração ao art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, também é
inequívoca
.

O réu
Lucas Alves de Carvalho
foi flagrado na posse da substância entorpecente , em situação que revela indicativos robustos de destinação mercantil. O entorpecente foi localizado no assoalho do veículo que o acusado conduzia na companhia de outros dois indivíduos, junto a diversos apetrechos vinculados à atividade de tráfico:
sacolas plásticas do tipo
zip lock
, três aparelhos celulares, cartões bancários, uma maquineta de cartão do Mercado Pago, além de R$ 600,00 em espécie, em notas fracionadas
.

Os depoimentos colhidos, notadamente os dos policiais militares, que relataram com precisão que o réu foi flagrado com a droga localizado no assoalho do veículo que conduzia, juntamente com artefatos que corroboram a mercantilização do entorpecente.

O policial militar Marcelo Rodrigues Dias, apresentou depoimento coerente
e linear em juízo, narrando de forma pormenorizada os fatos, conforme transcrição do seu relato (ID. 277296099 e ID. 277296350):

Ministério Público
: Marcelo, isso aqui é um fato que aconteceu em 13 de dezembro de 2024, por volta das 18:10hs, na Rua Mato Grosso, Barra do Garças, onde o Lucas, né, ele foi abordado numa situação de flagrância com três porções de cocaína, acondicionada em saquinhos ziplock. O senhor estava nessa ocorrência?

Policial Militar:
Sim, senhor.

Ministério Público
: Como que foi essa ocorrência desde o início?

Policial Militar
: O início foi uma abordagem de trânsito que estava meio irregular, aí a gente, pela atitude que eles estavam, quatro dentro do veículo e estavam bastante nervosos, a gente resolveu fazer uma checagem mais minuciosa no veículo também... e foi encontrado esse material dentro do veículo.

Ministério Público
: Estava em que local do veículo?

Policial Militar
: Estava esparramado, um pouco eles quebraram a pedra, estava um pó branco no assoalho traseiro do veículo, tinha dinheiro no compartimento do meio, perto do câmbio, e as outras embalagens estavam também por ali.

Ministério Público
: Esse dinheiro como que ele estava? Era nota graúda, nota pequena, como que era?

Policial Militar
: Tinha bastante, eu não lembro a quantidade de quanto, mas era bastante, era bastante dinheiro que tinha de quantidade.

Ministério Público
: Tinha uma máquina de cartão, pelo que consta?

Policial Militar
: Sim.

Ministério Público
: E essa máquina de cartão, o senhor recorda em que situação, se ele disse para que era essa máquina de cartão?

Policial Militar
: Não, não me recordo do que ele falou sobre a máquina de cartão, só que estava junto né.

Ministério Público
: Certo. Ele estava sozinho ou tinha mais alguém com ele?

Policial Militar
: Estava em quatro dentro do carro do veículo.

Ministério Público
: Tinha algum adolescente?

Policial Militar
: Eu acho que sim, senhor. Não recordo a idade, mas um era menor.

Ministério Público
: Ô, Marcelo, aquilo ali, pelo que você percebeu ali, eles estavam fazendo uso dessa droga ou era outra situação?

Policial Militar
: Pelas embalagens e pelo que estava jogado no assoalho do veículo, era para comércio, as embalagens são tipo de embalagem, pequenas quantidades para comercialização.

Ministério Público
: Certo. E elas estavam todas fechadas?

Policial Militar
: Sim, novas, não foram usa - das, não tinham sido usadas ainda.

Ministério Público
: Certo. O senhor já conhecia ele ou não?

Policial Militar
: Não, só após checagem que foi ver que tinha passagem também por essa mesma situação.

Ministério Público
: Tráfico?

Policial Militar
: Sim senhor.

Ministério Público
: Certo. Algumas pessoas que estavam com ele, falaram alguma coisa para vocês, o que eles estavam fazendo?

Policial Militar
: Eles só falaram que tinha comprado na região, lá da área da cozinha comunitária, para uso próprio.

Ministério Público
: Então, eles negaram o tráfico?

Policial Militar
: Sim, senhor.

Ministério Público
: Ele, o Lucas Alves Carvalho, era o motorista?

Policial Militar
: Agora sobre o qual eu estava dirigindo eu não me recordo mais, Doutor.

Ministério Público
: E algum deles assumiu a droga? Porque é o Lucas que foi preso.

Policial Militar
: Sim.

Ministério Público:
Quem foi que assumiu essa droga?

Policial Militar
: Doutor, também não me recordo de foi quem que assumiu. O nome, assim, eu não to recordando não.

Ministério Público:
Tá bom, sem mais. (...)

Defesa:
Eu gostaria de saber, senhor Marcelo, se foi realizada a revista pessoal no acusado?

Policial Militar
: Sim, todos eles.

Defesa:
Foi encontrado algo com ele?

Policial Militar
: Foi encontrado no veículo que eles estavam conduzindo.

Defesa:
Mas na revista pessoal não?

Policial Militar
: Não.

Defesa:
A droga estava em posse do acusado?

Policial Militar
:

Não entendi a pergunta.

Defesa:
Estava em posse do acusado, a substância?

Policial Militar
: Estava no veículo que eles estavam ocupando.

Defesa:
E na abordagem o acusado lhe apresentou a CNH?

Policial Militar
:

Não me recordo dessa situação. Eu acredito que não.

Defesa:
O senhor se lembra se o veículo estava regular?

Policial Militar
:

Também não.

Defesa:
Sem mais.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o policial militar
Reginaldo Barbosa de Jesus,
que participou da abordagem e prisão em flagrante do réu
, confirmou a posse do entorpecente, junto dos materiais para a sua comercialização. Cito o depoimento do prestado por referido agente público (ID. 277296351 e ID. 277296353):

Policial Militar
: A gente estava em um patrulhamento, Doutor, e aí avistou um veículo... um Audi vermelho, ele estava com a luz traseira queimada... a gente foi abordar eles para fazer a fiscalização de trânsito... e aí tinha três ocupantes uma senhora e dois rapazes. Eles ficaram meio nervosos e tal, a gente foi fazer a busca pessoal e posteriormente a busca no veículo. E aí, no interior do veículo foi encontrada papelotezinhos que eles usam para embalar cocaína, espalhado no assoalho do carro. E aí a gente deu voz de prisão para ele e encaminhou para a Central e guinchou o veículo dele, que tava atrasado.

Ministério Público:

Deixa eu te perguntar, e essa droga, ela estava embalada de que forma?

Policial Militar
: Então, tinha uma quantidade que eles tentaram dispensar, jogou no assoalho, e eles usam aqueles papelotezinhos, zíper, que ele já vem preparado, é uns pacotinho pequenininho assim, acho que é zíper que chama. Aí estava dentro... tinha resquícios que sobrou dentro da embalagem e da mesma substância jogada no assoalho.

Ministério Público:
Esse carro estava parado ou estava se locomovendo?

Policial Militar
: Estava locomovendo, estava em movimento.

Ministério Público:
Tinha sinais lá que eles poderiam estar fazendo uso dentro do carro da droga ou não?

Policial Militar
: Bom, uso eu não sei afirmar ao senhor. Só a gente pegou lá a droga que estava lá dentro, que eles jogaram também no assoalho, a gente juntou novamente para poder levar, que estava espalhado no tapete né, agora sobre o uso eu não sei informar o senhor.

Ministério Público:
Você lembra o dinheiro se tinha? como que era esse dinheiro que tava?

Policial Militar
: Então, a gente recebeu apoio também, que foi os meninos da Força Tática de Barra do Garças que estava aqui apoiando a cidade na operação. Eles também fizeram a busca. O dinheiro não foi eu que encontrei.

Ministério Público:
E essa máquina de cartão, você sabe para que ela era usada?

Policial Militar
: Não, senhor.

Ministério Público:
Tinha saco ziplock vazio? E a quantidade, você lembra?

Policial Militar
: Tinha, tinha muitos. Tinha uma sacolinha, uma sacola dessas igual sacola de supermercado mesmo, cheia desses mesmos em invólucros vazios.

Ministério Público:
Sem uso?

Policial Militar
: Sem uso, sem usar. Assim, o que leva a gente a crer, pelo tempo que a gente trabalha é para comercialização, que é para a embalagem, que é meio que padrão. Eles usam esses mesmos envelopes que fica fácil de eles embalarem e comercializar, né...

De suma importância citar o teor do Enunciado n°8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasarem a condenação criminal:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A apreensão de substância entorpecente acondicionada em invólucros típicos do tráfico, acompanhada de maquineta de cartão, dinheiro fracionado e diversos apetrechos, consubstancia elementos objetivos e subjetivos da destinação mercantil da droga. Assim, mostra-se irrefutável a conduta típica, antijurídica e culpável do réu, a impor o reconhecimento de sua responsabilidade penal pelo delito descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento a
caso análogo, assentou que a apreensão de entorpecente com artefatos que indicam a traficância e autorizam a manutenção da condenação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ademais, o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, que descreve o tipo penal relativo ao porte para consumo pessoal, exige a demonstração de que a substância apreendida se destinava
exclusivamente ao uso próprio
, o que não se verifica no caso concreto, diante das circunstâncias objetivas do flagrante e das provas da destinação comercial.

O acervo probatório constante nos autos demonstra, pois, a materialidade e comprova a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu Lucas Alves de Carvalho, de modo que a sentença deve ser mantida.

III. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

O apelante requer a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado seria primário, de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas.

Entretanto, tal pretensão não prospera.

Consta nos autos a existência de condenação transitado em julgado (n°1000035-11.2024.8.11.0004), envolvendo fato semelhante, elemento que, aliado às demais circunstâncias do caso, permite afastar, com a devida cautela, o requisito de não de dedicar a atividades criminosas exigido para aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

O Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento consolidado de que a dedicação do réu a atividades criminosas afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[O] ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/6/2021).
2. Após flagrarem o corréu, em via pública, na posse de substâncias entorpecentes que seriam entregues a usuários por determinação do paciente, já monitorado em razão de tele-entrega de drogas originadas do seu domicílio, os policiais efetuaram a sua prisão em flagrante, na posse de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão, embalagens utilizadas no fracionamento do comércio ilícito, além de uma arma de fogo com numeração suprimida. 3 . Mantida a condenação pelo tráfico de drogas, o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, foi afastado com fundamento na condenação concomitantemente do agente por outro delito - posse irregular de arma de fogo e munição - a indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 870814 RS 2023/0421622-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).

Portanto, a reincidência do réu em conduta análoga, aliada à ausência de indicativos concretos de que não se dedica a atividades criminosas, torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, não merece acolhida o pleito de fixação de regime menos gravoso.

A quantidade e a natureza da droga (cocaína), associadas às circunstâncias do delito, bem como a reincidência do acusado, justificam plenamente a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora o regime inicial fechado não seja obrigatório em todos os casos de tráfico de drogas, sua imposição se justifica quando demonstradas circunstâncias concretas que recomendem maior rigor na segregação inicial,
ipsis litteris
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA.
TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, b, do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrário sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

A natureza do entorpecente apreendido (cocaína), somada à reincidência do réu e às circunstâncias do crime, são circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta, de modo que se mostra adequada a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

V. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025